Tribunal: TJDFT
Processo: 0706185-07.2024.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-02-24

Ementa:
Órgão: 1a Turma Cível NÚMERO DO PROCESSO: 0706185-07.2024.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO SANTANDER (BRASIL) SA AGRAVADO: FABIO LUCIO MOREIRA DE LIMA RELATORA: Desembargadora DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por Banco Santander (Brasil) S.A. contra decisão do juízo da 1a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília (Id 184778518 do processo de referência) que, nos autos da execução de título extrajudicial movida pelo ora agravante em desfavor de Fábio Lúcio Moreira de Lima, processo n. 0018704-04.2014.8.07.0001, acolheu a impugnação apresentada pelo executado para desconstituir o bloqueio de valores depositados em sua conta poupança, nos seguintes termos: A parte executada se insurge contra o bloqueio de seus ativos financeiros (R$ 4.340,75), sob a alegação de que estavam depositados em caderneta de poupança. E por ser o valor inferior a 40 salários-mínimos, requer a liberação, com fulcro no inciso X do artigo 833 do CPC (ID 176380217). O exequente rechaça a alegação, ao argumento de que o executado não apresentou documentos suficientes para comprovar a impenhorabilidade dos valores (ID 177539773). É o breve relato. Decido. Abstrai-se dos autos que foram bloqueados R$R$ 4.340,75 em conta mantida na Caixa Econômica Federal é de Conta Poupança no 875356318-0, Agência: 1556, que se refere a conta poupança (ID 176380219). Com efeito, a conta poupança é investimento da camada menos abastada da sociedade, remunerada (segundo as regras de mercado) pelo menor rendimento. Essa modalidade, de ordinário, serve ao acúmulo de pequenas cifras destinadas aos reveses da vida e algum conforto na velhice e, por isso mesmo, impõe-se a impenhorabilidade, na forma legal. No caso, conforme ponderou o exequente, o executado não apresentou comprovantes de que as verbas bloqueadas são utilizadas para subsistência (ID 176380217). Entretanto, ainda que evidenciada a movimentação anômala, o que, em tese, desvirtuaria a natureza da caderneta de poupança, o entendimento consolidado pelo STJ é no sentido de que a referida norma deve ser interpretada de forma extensiva para se reconhecer que a impenhorabilidade no limite de até quarenta salários-mínimos compreende não apenas aos valores depositados em cadernetas de poupança, mas também em conta corrente ou em fundos de investimento, ou guardados em papel-moeda (EREsp no 1.330.567/RS, Segunda Seção, Relator Min. Luis Felipe Salomão, DJe 19.12.2014). Nesses lindes, foram constritos R$ 4.340,75, valor este inferior a 40 salários-mínimos, sendo de rigor sua liberação, conforme autoriza o inciso X do artigo 833 do CPC, por interpretação extensiva. Posto isso, acolho a impugnação para desconstituir o bloqueio dos ativos financeiros da executada (ID 176380217). Preclusa esta decisão, libere-se a cifra à parte executada. Tendo em vista que a parte executada constitui advogado nos autos, descadastre-se a Curadoria Especial. Após, tornem os autos ao arquivo provisório, nos termos da decisão de id 91453225. A reiteração de diligências para localização de bens do executado, por meio dos sistemas disponíveis ao juízo, somente será admitida caso haja demonstração da modificação da situação econômica do devedor (REsp 1.284.587/SP). Publique-se. Em razões recursais (Id 55940990), o agravante, em apertado resumo, relata ter sido bloqueado, após consulta aos sistemas informatizados, o valor de R$ 4.340,75 da conta bancária do agravado, o qual compareceu aos autos alegando a impenhorabilidade da quantia constrita. Defende haver intensa movimentação financeira na conta bloqueada, o que permite a mitigação da impenhorabilidade consagrada no Código de Processo Civil. Cita escólio doutrinário e jurisprudencial para robustecer sua tese. Afirma presentes os pressupostos para atribuição de efeito suspensivo ativo ao recurso. Ao final, requer: Ante o exposto, serve o presente para REQUERER a atribuição do efeito suspensivo ativo ao recurso, com a comunicação dessa decisão ao juízo de primeira instância bem como, QUE VOSSAS EXCELÊNCIAS DIGNEMSE EM DAR PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO, convertendo-se a ação de Busca e apreensão em ação executiva, dando-se o efetivo prosseguimento no feito. Preparo regular (Ids 55940989 e 55940991). É o relato do necessário. Decido. 1. Da interpretação lógico-sistemática do pedido Primeiramente, insta consignar que cabe ao magistrado, a partir de interpretação lógico-sistemática do conjunto da postulação feita na peça recursal, extrair o que efetivamente pretende obter a parte com a medida impugnativa que manejou, o que o autoriza a reconhecer, sem implicar julgamento ultra ou extra petita, pedidos implícitos à luz da pretensão deduzida como um todo em razões recursais. Não está o juiz atrelado às pretensões expressamente deduzidas pelo recorrente, dada a necessidade de serem reconhecidos os chamados 'pedidos ocultos', assim entendidos aqueles que possam ser considerados como decorrência do próprio direito material e cujo exame deve ser admitido para garantia de que tenha congruência a tutela jurisdicional, devendo-se, por certo, guardar a devida observância aos postulados do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa. Estabelecidas essas premissas, tem-se que na hipótese sub judice, como interpretação razoável do conjunto das razões recursais, deve ser compreendida a errônea formulação do pedido de conversão da busca e apreensão em ação executiva como equivocada expressão do efetivo interesse do recorrente de que o provimento recursal mantenha a constrição dos valores encontrados na conta bancária do devedor. A pretensão de que seja mantida a penhora de valores pertencentes ao executado confere congruência à tutela jurisdicional postulada em sede de revisão porque guarda conformidade que a questão litigiosa posta na demanda executiva. Dessa forma, reconheço como pedido implícito o de reforma do julgado recorrido para ser mantido o bloqueio sobre valores encontrados em conta bancária do devedor. Em o fazendo, passo ao exame da pretensão liminar presente de forma implícita em razões recursais, a qual identifico, conforme acima exposto, por interpretação lógico-sistemática do conjunto dos motivos aduzidos pelo agravante no presente agravo de instrumento. 2. Do efeito suspensivo ativo Como se sabe, ao relator é autorizado atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, no todo ou em parte, a pretensão recursal logo após o recebimento do agravo (art. 1.019, inc. I, do CPC). O parágrafo único do art. 995 do CPC preceitua: a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. No que se refere à concessão de tutela de urgência, a regra posta no caput do art. 300 do CPC estabelece que será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. No presente caso, estão evidenciados tais requisitos. O agravante, em seu recurso, aponta equívoco na decisão recorrida, a qual, acolhendo a impugnação do devedor (Id 176380217 do processo de referência), deferiu a desconstituição do bloqueio realizado via Sisbajud nos valores depositados em sua conta bancária (Id 175782826 do processo de referência). Assiste razão ao recorrente. Vejamos. Segundo o art. 835, I e § 1o, do CPC, a penhora observará, preferencial e prioritariamente, dinheiro, em espécie ou em depósito ou aplicação em instituição financeira. Justifica-se tal disposição pela celeridade e liquidez imediata desses ativos para satisfazer com economicidade de atos processuais a obrigação de pagar quantia certa materializada no título executivo aparelhador da execução. A medida será efetivada pelo juiz, quando se tratar de dinheiro mantido em depósito ou em aplicação financeira, mediante determinação à instituições financeiras por meio de sistema eletrônico sem prévia manifestação do executado, nos termos do art. 854, caput, do CPC, que preceitua: “para possibilitar a penhora de dinheiro em depósito ou em aplicação financeira, o juiz, a requerimento do exequente, sem dar ciência prévia do ato ao executado, determinará às instituições financeiras, por meio de sistema eletrônico gerido pela autoridade supervisora do sistema financeiro nacional, que torne indisponíveis ativos financeiros existentes em nome do executado, limitando-se a indisponibilidade ao valor indicado na execução”. Inviável a proteção irrestrita desejada pelo executado e referendada pelo juízo de origem para evitar bloqueio judicial e ulterior convolação em penhora de valores existentes em conta bancária daquele, porque lá normalmente se encontram depositados e ou investidos numerários a ele pertencentes. A impenhorabilidade não recai sobre a conta bancária em si, como se estivesse blindada contra a prática do ato de constrição judicial. A bem da verdade, a proteção legal contra a penhora incide sobre a verba de natureza alimentar, conforme previsão do art. 833, IV, do CPC, em que se estabelece: serem impenhoráveis “os vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários, as remunerações, os proventos de aposentadoria, as pensões, os pecúlios e os montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal, em regra”, bem como sobre o montante destinado à formação de reserva de investimento, nos termos do art. 833, X, CPC, que prevê a impenhorabilidade da “quantia depositada em caderneta de poupança, até o limite de 40 (quarenta) salários-mínimos”. Reconhecida a possibilidade de bloqueio de quantia em conta bancária, incumbe ao executado comprovar ser impenhorável o montante tornado indisponível pelo ato judicial de bloqueio, de acordo com o art. 854, § 3o, I, do CPC. Art. 854. Para possibilitar a penhora de dinheiro em depósito ou em aplicação financeira, o juiz, a requerimento do exequente, sem dar ciência prévia do ato ao executado, determinará às instituições financeiras, por meio de sistema eletrônico gerido pela autoridade supervisora do sistema financeiro nacional, que torne indisponíveis ativos financeiros existentes em nome do executado, limitando-se a indisponibilidade ao valor indicado na execução. (...) §3o Incumbe ao executado, no prazo de 5 (cinco) dias, comprovar que: I - as quantias tornadas indisponíveis são impenhoráveis; (grifo nosso) No caso concreto, apesar de demonstrar, na origem, irresignação contra o bloqueio de R$ 4.340,75 realizado em sua conta corrente via Sisbajud, o executado o fez de forma absolutamente singela e superficial, restringindo-se a afirmar que a impenhorabilidade recai sobre qualquer verba depositada em conta poupança e que a medida, no caso concreto, é absolutamente desproporcional, porque permite a satisfação de menos de 2% do valor total devido, o que, por si só, não se sustenta, consoante delineado acima. Além disso, analisando o extrato bancário acostado ao Id 176380222 do processo de referência, verifico intensa movimentação na conta do executado, o que, a meu sentir, dificulta a conclusão de que os valores ali depositados têm natureza salarial ou destinam-se exclusivamente à formação de reserva de investimento. Dessa maneira, o simples exame da movimentação bancária do devedor evidencia não se tratar de conta poupança para constituir reserva financeira, mas de conta corrente, visto que por ele realizadas inúmeras e constantes movimentações financeiras, com ostensivos depósitos e transferência de valores. Afronta a lei, sob essa perspectiva, a desconstituição da penhora em situações que flagrantemente evidenciam não se tratar de conta poupança, nem que haja comprovação de possuir a verba natureza salarial. Indevida, portanto, a ordem de desbloqueio de valores encontrados na conta corrente do devedor/executado para receber quantias e efetivar transferências. Atendido não está, deste modo, pela parte executada, o ônus de comprovar a impenhorabilidade das quantias tornadas indisponíveis, tal como exige a regra posta no art. 854 §3o, I, do CPC. No sentido acima defendido, a jurisprudência majoritária deste e. Tribunal exige que o devedor comprove a impenhorabilidade do valor depositado em sua conta bancária: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA. CONTA CORRENTE. IMPUGNAÇÃO. ARTIGO 833, CPC. BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. VERBA SALARIAL. NÃO COMPROVAÇÃO. ARTIGO 854, CPC. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA. 1. O Código de Processo Civil estabelece a impenhorabilidade dos vencimentos, salários e remunerações destinadas ao sustento da família; e da quantia depositada em conta poupança até o limite de 40 (quarenta) salários-mínimos. Art. 833, IV e X, do CPC. 2. Incumbe a parte executada o ônus probatório de demonstrar que os valores penhorados em suas contas são acobertados pela proteção legal da impenhorabilidade, conforme inteligência do artigo 854, § 3o, inciso I, do CPC. 3. No caso em exame, não foi efetivada a constrição na conta corrente em que estão depositados os valores provenientes de aposentadoria, não havendo comprovação de que o valor penhorado seja protegido pela impenhorabilidade legal. 4. Recurso conhecido e não provido. Decisão mantida (Acórdão 1428137, 07099790720228070000, Relator: ROMULO DE ARAUJO MENDES, 1a Turma Cível, data de julgamento: 01/06/2022, publicado no DJE: 13/06/2022, Pág.: Sem Página Cadastrada) (grifo nosso). GRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO. BEM DE TERCEIROS. NÃO DEMONSTRAÇÃO. PENHORA. POSSIBILIDADE. 1. O art. 789 do CPC dispõe que os bens do devedor, via de regra, estão sujeitos à execução, salvo as restrições previstas em lei. 2. Incumbe ao executado, no entanto, comprovar que as quantias tornadas indisponíveis são impenhoráveis, ou que ainda remanesce indisponibilidade excessiva de ativos financeiros, conforme dicção do art. 854, § 3o, incs. I e II, do CPC. 3. A penhora impugnada se mostra possível porquanto não restou demonstrada a existência de qualquer impedimento legal, ou que a constrição efetuada tenha recaído sobre patrimônio de terceiros. 4. Agravo de instrumento desprovido. (Acórdão 1235510, 07225718820198070000, Relator: HECTOR VALVERDE, 1a Turma Cível, data de julgamento: 4/3/2020, publicado no DJE: 16/3/2020) AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. BLOQUEIO DE VALOR DEPOSITADO EM CONTA-POUPANÇA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA ORIGEM E DO CARÁTER ALIMENTAR DA VERBA. CONTA-POUPANÇA UTILIZADA COMO CONTA-CORRENTE. POSSIBILIDADE DE PENHORA. HONORÁRIOS RECURSAIS EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. INEXISTÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Se não restou demonstrado que o valor bloqueado é oriundo de aposentadoria, não caracterizada a natureza alimentar da quantia tornada indisponível, em descumprimento ao disposto no art. 854, § 3o, do CPC, não há que se falar em impenhorabilidade da verba, à luz do que dispõe o art. 833, IV, do CPC. 2. O agravante, a despeito de devidamente intimado, não carreou aos autos outros extratos bancários capazes de demonstrar a inexistência de desvirtuamento da conta-poupança utilizada como conta corrente para movimentações financeiras. 3. Em caso de utilização da conta poupança como conta corrente, admite-se a mitigação da regra de impenhorabilidade prevista no art. 833, X, do CPC, de modo que se mantém incólume decisão que indeferiu pedido de desbloqueio do valor penhorado. 4. De acordo com o art. 85, § 11, do CPC, o tribunal, ao julgar recurso, apenas majorará os honorários já fixados na primeira instância, não havendo previsão para fixação de honorários recursais no julgamento de agravo de instrumento. 5. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1157101, 07206710720188070000, Relator: SANDRA REVES, 2a Turma Cível, data de julgamento: 27/2/2019, publicado no DJE: 20/3/2019) Desse modo, tenho como configurada a probabilidade do direito do agravante de ter deferida a manutenção da restrição efetivada via Sisbajud na conta bancária do agravado. Em relação ao requisito do perigo de dano, imbricado está ao pressuposto da probabilidade do direito, de modo que evidenciado este, também aquele está demonstrado. Ante o exposto, CONCEDO o postulado efeito suspensivo ativo ao recurso, com o que mantenho o bloqueio, efetivado via Sisbajud, da importância de R$ 4.340,75, depositada em conta bancária do executado. Registro que a matéria deverá ser apreciada com o devido aprofundamento, pelo colegiado, no julgamento definitivo do recurso, após a oitiva da parte agravada. Comunique-se ao Juízo de origem, nos termos do art. 1.019, I, do CPC. Expeça-se ofício. Faculto à parte agravada oportunidade para responder ao recurso, nos termos do art. 1.019, II, do CPC. Publique-se. Intimem-se. Oportunamente, retornem conclusos. Brasília, 22 de fevereiro de 2024 Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora